Tribunal: TJES
Processo: 0000148-36.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000148-36.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO DOS SANTOS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. CRIME DE MERA CONDUTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, em relação ao crime de posse ilegal de arma de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/06), uma vez que a materialidade restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07-09), pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 16), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma e Fogo (fl. 17/17v.), pelo Laudo Pericial Balístico (fls. 95-96-v), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria delitiva, foi, devidamente, comprovada, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado, os quais narraram a abordagem policial e relataram que, durante a abordagem, o acusado informou sobre a existência da arma de fogo e conduziu os referidos agentes públicos até o local onde estava escondida.
2. Revela-se idôneo o depoimento dos policias militares, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova. Precedente do STJ.
3. Para a consumação do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, basta o porte de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, pois se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedente do STJ.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0000148-36.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DOS SANTOS SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: TANDARA AMARAL CARVALHO - ES29354-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
BRENO DOS SANTOS SOUZA

(fls. 181-185) em face da sentença, de fls. 163-168v., proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, que, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente (arts. 33, “caput” e 40, inciso VI, ambos da Lei n.º 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/06), em concurso material (art. 69, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 01 (um) ano de detenção, em regime semiaberto, e 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, a sua absolvição por insuficiência de provas, em relação ao crime de posse ilegal de armas de uso permitido.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 14 de janeiro de 2021, por volta das 17h00min., no Km 28, Zona Rural, em São Mateus-ES, os denunciados, Breno dos Santos Souza e Graziane Cosme Andrade, guardavam em depósito: 10 (dez) buchas de maconha; 26 (vinte e seis) pedras de crack; e 04 (quatro) papelotes de cocaína. Além disso, possuíam 01 (uma) arma de fogo, escopeta, calibre 12 e 02 (duas) munições, marca CBC, calibre 12, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

De início,
no tocante ao pleito absolutório
, verifico que a materialidade do crime de posse ilegal de arma de uso permitido (art. 12, da Lei n.º 10.826/06) restou demonstrada pelo Boletim Unificado (fls. 07-09), pelo Auto de Apreensão de Arma de Fogo (fl. 16-16v.), pelo Auto de Constatação de Eficiência de Arma e Fogo (fl. 17-17v.), pelo Laudo Pericial Balístico (fls. 95-96v.), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Por sua vez, a autoria delitiva, foi, devidamente, comprovada, pelos depoimentos, prestados, em juízo, pelos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante do acusado (mídia de fl. 117), quais sejam, Edir Marchiore e Josenildo Santos Apolinário, os quais narraram a abordagem policial e confirmaram que o acusado informou sobre a existência da arma de fogo e conduziu os referidos agentes públicos até o local onde estava escondida.

Friso que os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, constituem meios idôneos de prova, e são suficientes para formação do édito condenatório, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] IV - Registre-se, ainda, que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. [...] (AgRg no HC n. 740.458/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022
, DJe de 16/8/2022)

Nesse contexto, comprovada a autoria e a materialidade do delito, não merece prosperar o pleito de absolvição, já que para a consumação do delito, previsto no art. 12, da Lei n.º 10.826/06, basta a posse de arma de fogo de uso permitido, em desacordo com a determinação legal, porquanto se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, consoante já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.º2274058 SP, julgado em 15/08/2023, sob a relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5576682),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários, em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória-ES, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.